Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais para determinar, em obrigação de fazer, que a parte ré proceda aos reparos no imóvel, conforme laudo pericial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora contratou a parte ré, empresa de engenharia, para reforma completa de seu apartamento; (ii) a obra apresentou vícios construtivos; (iii) foi produzida prova pericial judicial, com apresentação de laudo principal e complementar, e oportunizou-se às partes manifestação, impugnação e contradita; (iv) o e. Juízo de origem determinou a reexecução dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, após a juntada do laudo pericial complementar, configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) é cabível o ressarcimento das despesas relacionadas à prova de carga da banheira, ao pressurizador de água e às rubricas de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); (iii) é devido o ressarcimento dos valores correspondentes aos alugueres pagos durante o período de atraso na conclusão da obra; (iv) é possível converter a obrigação de fazer imposta na sentença — consistente na reexecução dos serviços de reforma — em indenização pecuniária; e (v) está configurada violação a direitos da personalidade capaz de justificar a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz não é obrigado a abrir oportunidade às partes para apresentação de alegações finais escritas (memoriais), na forma do Código de Processo Civil, artigo 364, § 2o. Iniciada a fase instrutória, foi produzida prova pericial. As partes foram intimadas dos laudos produzidos, como determina o Código de Processo Civil, artigo 477, § 1o, e se manifestaram de acordo com seus pontos de vista, impugnações e razões jurídicas. Isso significa que a dialética das provas foi facultada às partes a cumprir o mesmo propósito das alegações finais (em memoriais). Rejeitada a preliminar de nulidade procedimental.
5. Ausente demonstração de que a prova de carga da banheira e a instalação do pressurizador decorreram de falha contratual imputável à parte ré, bem como inexistindo comprovação idônea do efetivo desembolso das quantias alegadas, não é devido o ressarcimento (CC, arts. 389, 395, 402 e 403).
6. O contrato de locação, por si só, não comprova o pagamento efetivo dos alugueres, pois ausentes recibos, comprovantes de transferência ou extratos bancários que comprovem o desembolso das parcelas, requisito indispensável para o reconhecimento de prejuízo patrimonial indenizável (CC, arts. 402 e 403).
7. Diante do lapso temporal decorrido desde o término da obra, do desgaste da relação entre as partes e da perda da utilidade prática da reexecução, revela-se adequada e proporcional a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária. No capítulo, sentença reformada.
8. Os aborrecimentos e transtornos decorrentes da execução insatisfatória do contrato não configuram dano extrapatrimonial, ausente prova de lesão grave a direitos da personalidade ou nexo causal direto entre a conduta da parte ré e eventual abalo psicológico (CC, arts. 12 e 186).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 402, 403, 475; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 364, §2o, 370, 375, 477, §1o, 282, §2o, 487, I e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993045, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 13/05/2025; Acórdão 2046515, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 02/10/2025; Acórdão 1868439, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 04/07/2024; Acórdão 1776686, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 07/11/2023.